Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013732-19.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 1689 – CNJ – POCONÉ)
Embargante: JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO
Embargado: BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1013732-19.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ SANTOS ANUNCIAÇÃO contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013732-19.2021.8.11.0000, que deferiu pedido de antecipação da pretensão recursal para modificar a decisão agravada, proferida nos autos “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito” (Proc. no 1001959-87.2021.8.11.0028), mantendo a regularidade dos descontos na conta bancária do autor/agravado/embargante referente ao contrato de empréstimo no 0123415162614, por entender que “é impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos” (cf. Id. no 96517994).
O embargante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Banco/agravado, já que a insurgência recursal se restringe ao pedido de exclusão e/ou redução da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, ou seja, não há pedido de manutenção dos descontos realizados na conta corrente de titularidade do embargante.
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “sanar a contradição”, a fim de que seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Banco/agravado.
É o breve relato.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o embargante diz que os fundamentos da decisão embargada são contraditórios na medida em que extrapolam os pedidos formulados pelo Banco/agravante/embargado no presente recurso, que busca unicamente o afastamento ou redução do valor fixado a título de astreinte, não havendo sequer menção quanto à validade e/ou regularidade do contrato de empréstimo celebrado pelos litigantes.
Sucede, porém, que simples leitura da peça recursal é suficiente para rechaçar tal afirmação, especificamente do item 4.1. da petição inicial que está redigida nos seguintes termos:
4.1. DO CONTRATO DE EMPRESTIMO CONTRAIDO PELO AGRAVADO
Nobre Julgador, temos até o momento algumas afirmações incontroversas, sendo que houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo contratado os serviços de empréstimos pelo Agravado por liberalidade. Que houve a contratação e disponibilização de tais valores contratados, sendo importante ressaltar que se trata de valores consideráveis. Logo verifica-se que todos os valores descontados do Agravado fazem referência ao contrato de financiamento firmado entre as partes (cf. Id. no 96256984 - pág. 6).
Como se vê, os fundamentos da decisão embargada permanecem infensos às críticas feitas pelo embargante, não havendo contradição ou quaisquer outros vícios do art. 1.022 do CPC.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator